Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO DADA EM GARANTIA DO ADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO NÃO ABUSIVO. VALIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA INEXISTENTE.
I - É admitida a emissão de nota promissória em branco, para que o valor seja posteriormente preenchido pelo credor. Mas o preenchimento abusivo invalida o título, situação não verificada na lide.
II – O abatimento na dívida, do valor das parcelas cujo pagamento é incontroverso, afasta o de excesso de cobrança. Higidez das notas promissórias que embasam o pedido monitório. Sentença reformada.
III – Apelação do autor provida.